Tribunal: TJMT
Processo: 0032265-53.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032265-53.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE (APELADO), BRUNA LIMA MONGE - CPF: 020.860.101-50 (APELADO), VITOR TEODORO FILHO - CPF: 668.008.621-34 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS - CPF: 503.595.761-68 (ASSISTENTE), LEONARDO NYDAIE DE BRITO ALMEIDA - CPF: 885.152.811-04 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM (ASSISTENTE), CECILIA BORGES LOUREIRO AMAZONAS - CPF: 284.379.501-04 (ASSISTENTE), ALMERINDO MARTINS DE ARRUDA - CPF: 503.010.631-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE, NOME SOCIAL BRUNA LIMA MONGE (APELADO), DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LIMA MONGE - CPF: 020.860.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE, NOME SOCIAL BRUNA LIMA MONGE (APELANTE), BRUNA LIMA MONGE registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA LIMA MONGE registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA
.

RECURSO
MINISTERIAL
:
1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA D
A
APELAD
A.
DESCABIMENTO
.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.
RECURSO DEFENSIVO
:

PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DA INOCÊNCIA DA APELANTE.
3. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria d
o crime
de homicídio qualificado imputada
à apelada
na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sentença que
a
impronunciou, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2.
A existência de indícios mínimos de autoria delitiva, ainda que insuficientes para a pronúncia, não autorizam a absolvição sumária,
que
somente terá
lugar quando não subsistir qualquer dúvida da ocorrência de pelo menos uma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, o que não é o caso destes autos, visto que a mera fragilidade probatória apresentada na instrução processual não equivale à demonstração de inocência da apelante.

3. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se
de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruna Lima Monge

(registrada civilmente como
Douglas William de Lima Monge)

e pelo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
0032265-53.2017.8.11.0042
, que impronunciou
a
primeir
a

quanto à prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I
II
e IV, do Código Penal).

O Ministério Público,
nas
razões recursais
que se encontram
no ID
221469207
, pretende que
Bruna
seja pronunciad
a
nos termos da denúncia, uma vez que
existem prova d
a materialidade e há indícios suficientes da autoria
em desfavor dela
.

Bruna
, nas razões recursais que se encontram
no ID
221469219
,
requer a sua absolvição sumária,
nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal,
por entender que
,
“se há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime, deve ser a Apelante absolvida sumariamente, pois não há pretexto que justifique o aguardo da sobrevinda de novas provas”
.

Nas contrarrazões que estão nos IDs
221469211
e
221469221
, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
228690155
, opin
a
pelo
des
provimento
de ambos os recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID 135187324, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 13 de julho de 2017, por volta das 10h30min, na Rua Desembargador Trigo de Loureira, n.º 201, Bairro
Araés
, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE, imbuído de animus necandi, valendo-se de instrumento perfurocortante (não apreendido), com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa, matou Vitor Teodoro Filho, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 92/107.

Segundo restou apurado, o denunciando DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE e Vitor Teodoro Filho eram conhecidos, vez que o denunciando frequentava a residência da vítima para fazer uso de drogas, porquanto o local era ponto de encontro de usuários.

No dia dos fatos, o denunciando DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE estava na residência da vítima fazendo o uso de drogas com a pessoa de Marcos Antônio da Silva Amorim, enquanto o ofendido dormia em outro cômodo da casa. Em dado instante, Marcos Antônio da Silva Amorim saiu para trabalhar, permanecendo na residência somente o denunciando DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE e a vítima.

Ocorre que, em dado momento, o denunciando DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE se apoderou de um instrumento perfurocortante, e sem que a vítima Vitor Teodoro Filho tivesse maiores chances de defesa, o denunciando passou a golpear o ofendido repetidas vezes, atingindo-lhe 05 (cinco) vezes na região das costas.

Em seguida, o denunciando DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE, não satisfeito, se apoderou de um pedaço de tijolo e atingiu o ofendido no rosto. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a prática delituosa o denunciando evadiu-se do local.

Verifica-se que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, o que se constata em especial das imagens registradas e do Laudo de Necropsia, os quais revelam brutalidade incomum na execução do crime, também notabilizada pela reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava o ataque, sendo certo que, conforme o Laudo de Necrópsia (fls. 92/107), a vítima foi golpeada
por 05 (cinco) vezes, especialmente na região das costas, atingindo órgãos vitais, como pulmão, baço e rim.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DOUGLAS WILLIAM DE LIMA MONGE como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final,
sere
condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular.
[...].

Do recurso do Ministério Público

Como se sabe, a
Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Entretanto, a fim de reduzir os erros judiciários (art.5º,LXXV,CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento perante a Corte Popular somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art.413,§ 1º, do Código de Processo Penal, que encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Como é cediço, a fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Além da função voltada a preservar o acusado contra as acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação das partes, as provas produzidas durante o
judicium
accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador
da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.

Logo,
para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

No caso em apreciação,

ao contrário da
alega
ção

d
o Ministério Público,

não se tem nenhum apontamento contundente de autoria em relação à
Bruna
,
mas
apenas conjecturas, suposições e insinuações de que teria sido ela a autora do crime
cometido contra Vitor Teodoro Filho.

Com efeito,
Bruna
foi a última pessoa vista na residência da vítima, local do crime, antes de a testemunha Marcos Antônio da Silva Amorim dirigir-se àquele
imóvel
e
encontrar
a vítima Vitor Teodoro Filho agonizando. Tal fato é corroborado pela declaração da testemunha Almerindo Martins de Arruda, segurança particular da residência
situada
em frente à casa da vítima.

No entanto, não se pode deixar de levar em consideração os pontos de contradição expostos pelo investigador de polícia Leonardo
Nydaie
de Brito Almeida, que apontam a suspeição do relato de Marcos Antônio da Silva Amorima respeito do diálogo que teve com
Vitor Teodoro
, que
segundo
este

estava desfalecendo
.
Isso porque, não se pode afastar a possibilidade de Marcos
Antônio
, po
r motivos desconhecidos, ter forjado um enredo para incriminar Bruna pela morte
do ofendido
, conforme se infere destes trechos do depoimento judicial
do
referido
policial civil
:

[...]
Testemunha:
(...) agora eu vou dar detalhes do meu posicionamento,
tá
. Eu não acho que foi a Bruna, a travesti, que matou o Vitor Teodoro. Por que, é... eu tenho dúvidas né, pode ser que ela seja a primeira suspeita do crime com base nesses dois indícios, quais os dois indícios? De que o Marcos Gladstone, chegou no local posteriormente e viu a vítima agonizando e
deduziu que teria sido a Bruna que matou o João Vitor, esse é um indício. E o outro indício, é que a dona do imóvel recebeu uma mensagem falando que o, a vítima tinha sido assassinada pela Bruna no caso né. Esses dois indícios que a gente se baseou e acusamos no caso o... é... a Bruna né, como a suspeita. Porém, fizemos várias checagens.

Promotora:
Interrompendo um pouquinho. O Marcos Antônio quando ele foi ouvido, ele disse que perguntou para a vítima se teria sido a Bruna e a vítima ainda que agonizando respondeu com a cabeça fazendo gesto que teria sido, o senhor chegou de apurar isso?

Testemunha:
Chegamos de apurar, mas não foi bem assim Doutora.

Promotora:
Ah
tá
, então esclareça, por favor Leonardo.

Testemunha:
(...) O que a gente viu no depoimento do Marcos, o Marcos chegou no local e já pegou a vítima agonizando, e
ai
perguntou para vítima se alguém teria machucado ela, e
ai
ela balançou a cabeça falando que não, e
ai
ele perguntou novamente, você caiu,
ai
a vítima balançou a cabeça dizendo que sim. Eu achei esse detalhe muito estranho,
tá
entendendo? Por que, ou ele chega no local e já pega a vítima morta,
tá
me entendendo? Ou então se ela
tá
agonizando ela pode falar mesmo quem foi, quem matou né, mas no depoimento dele
tá
só esse detalhe, ele pergunta, eu nunca vi isso, pergunta se alguém te machucou, pô se ela está ali toda cheia de facada, como ela vai
balança
cabeça falando que não,
tá
entendendo? E o outro detalhe, você caiu, balançou a cabeça que sim, na verdade Doutora, eu não quero né, acusar ninguém sem provas como eu falei, mas eu achei estranho esse fato, e surgiu duas possibilidades, se não foi a Bruna, pode ter sido o Marcos ou uma terceira pessoa que eu já acho menos provável do que aconteceu. [...]

Além disso, merece registro que a investigação policial constatou que a residência era frequentad
a
por vários usuários de drogas, fazendo ali de “fumódromo”, que acessavam
o imóvel
por uma porta que ficava na parte dos fundos, não sendo possível, portanto, visualizar todos os frequentadores
que ali entravam e saíam para consumir drogas.

Constata-se, ainda
,
que
a
testemunha Cecilia Borges Loureiro Amazonas informou em juízo que era a proprietária da residência onde aconteceu os fatos e
recebeu uma mensagem por
WhatsApp
, da pessoa denominada
“Vitor advogado”,
informando que

Bruna
teria sido a autora do crime.
Contudo,
os investigadores
policiais
tentaram contato com
o indivíduo
informad
o
pela testemunha Cecília, contudo,
ess
a pessoa teria informado que recebeu a notícia por meio de grupo de
WhatsApp
e
que
no dia do
crime estaria
na cidade de Jaciara.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a concorrência
Bruna
na prática do delito descrito na denúncia, sobretudo porque
inexistiram testemunhas oculares do crime.

Ademais, n
ão obstante tenham surgido conversas de que
Bruna
poderia ser
a
autor
a
do homicídio contra a vítima, tais conversas, que foram obtidas por “
ouvir dizer
”, não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indícios suficientes de autoria ou de participação del
a
no injusto penal.

Sendo esse o cenário destes autos, impende asserir

que, conquanto a sentença de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, testemunhos indiretos ou de “
ouvi dizer
”
(
hearsay

testimony
)
, como parece ser o caso destes autos.

Por conseguinte, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria com relação a
Bruna
, que foi indicad
a
como autor
a
do homicídio qualificado baseado em elementos de convicção inconsistentes, quais sejam: comentários de pessoas com base em “
ouvir dizer
”, cujas afirmações
não foram
confirmadas
em juízo
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
".
(ARE n.
1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF
) Negritamos

Por sua vez, acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
. (STJ,
AgRg
no REsp 1838513/RS).

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

(TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
. (
TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019]
.
(
TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por conseguinte, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que
Bruna
possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença a ser prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que
a apelada
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à
sua
possível participação no crime de homicídio qualificado
que teve como
vítima
Vitor Teodoro Filho
, motivo pelo qual a sentença de impronúncia deve ser mantida.

Do recurso de Bruna Lima Monge

No
que concerne ao recurso
defensivo
visando a absolvição sumária de Bruna,

é forçoso reconhecer que
também não lhe assiste razão
, conforme será demonstrado a seguir.

Com
o

é
sabido
, para a absolvição sumária, não é exigível apenas a insuficiência de indícios contra o acusado, mas, sim, a absoluta ausência desses, ou que todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações do art.415doCódigo de Processo Penal. Afinal, ao contrário da impronúncia (que não usurpa definitivamente a possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri), as referidas hipóteses impedem, irreversivelmente, que os juízes leigos conheçam do fato cuja competência para o julgamento, em princípio, a Constituição Federal lhes outorgaria com
status
de garantia fundamental.

Na espécie, como

demonstram as provas mencionadas anteriormente neste voto, os elementos fáticos-probatórios produzidos não foram capazes para delinear os indícios suficientes de autoria em desfavor
de Bruna
, o que, de outro lado, não
significa dizer que restou demonstrado de forma segura que
a apelante
não tenha sido autora ou partícipe do crime
narrado na denúncia
.

Diante desse quadro, acertada a impronúncia, pois a absolvição sumária pressupõe prova irrefutável de que o acusado não foi o autor dos crimes imputados na denúncia, o que não é o caso destes autos, visto que a mera fragilidade probatória apresentada na instrução processual não equivale à demonstração de inocência
de

Bruna
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s recursos interpostos por
Bruna Lima Monge
(registrada civilmente como Douglas William de Lima Monge)

e pelo
Ministério Público
,
mantendo
inalterada
a sentença
de impronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024